Tribunal: TJDFT
Processo: 0712385-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS COMPATÍVEIS COM A MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO COM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. JUROS MORATÓRIOS CAPITALIZADOS DIARIAMENTE. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR. REVISÃO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença a fim de evidenciar o confronto de teses sob pena de violação ao princípio da dialeticidade conforme dispõe o artigo 1.010 do CPC. 1.1. No caso, enquanto a sentença teve como fundamento a falta de prova da efetiva cobrança de despesas extrajudiciais e judiciais resultantes da inexecução contratual ao julgar improcedente o pedido, o recurso da autora se limitou a alegações de abusividade e invalidade da previsão contratual do referido encargo. 1.2. Não rebatidas as razões que ensejaram a conclusão do juízo de origem, violação ao princípio da dialeticidade reconhecido, do que decorre o conhecimento parcial do recurso (art. 932, III, CPC).
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 1.061.530/RS, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, reafirmou que as instituições financeiras não estão sujeitas à Lei da Usura, de modo que não há limitação prévia quanto à contratação dos juros remuneratórios aplicados em seus produtos disponibilizados ao mercado. Assentada também a tese de que, excepcionalmente, quando demonstrada a manifesta abusividade das taxas contratadas, possível a revisão dos juros remuneratórios (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 2.1. Na hipótese, previsão contratual é de taxa de juros mensal de 1,45% e de juros anual de 18,85%, valores inferiores à média apurada pelo BACEN à época da contratação da cédula de crédito bancário em análise (julho/2018), alegado abuso não verificado.
3. Havendo legislação específica que a autorize, admite-se capitalização de juros desde que expressamente pactuada. Assim, é permitida a sua cobrança, inclusive em periodicidade inferior à anual, nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei 167/1967 e Decreto-lei 413/1969) (Súmula 93/STJ), na cédula de crédito bancário (Lei Federal 10.931/2004), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional celebradas a partir da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000. REsp 973.827/RS e RE 592.377/RS; Súmula 539/STJ. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1.405.899/SP, Terceira Turma, Relator Ministro Sidnei Beneti, Julgado em 19/11/2013, DJe 03/12/2013). 3.1. A capitalização de juros remuneratórios em cédula de crédito bancário encontra amparo na própria legislação de regência, além de estar expressamente prevista no contrato em questão.
4. “2 - A despeito de não haver limitação aos juros remuneratórios, os quais podem ter capitalização inferior a um ano, o mesmo não ocorre com os juros moratórios, os quais se encontram limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme entendimento pacificado perante o colendo STJ e, assim, é nula a cláusula que prevê os juros de mora com capitalização diária” (TJDFT - Acórdão 1330918, 07023675020208070012, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021, pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Responsabilidade pelo pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios deriva de uma relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo (como autor, réu ou interveniente) e o resultado dessa atuação. Nessas condições, para fins de definição acerca da responsabilização do autor ou do réu pelas verbas de sucumbência, importa verificar a posição e os resultados de cada um em relação ao objeto do processo. 5.1. No caso, o julgamento de procedência de um pedido que impacta significativamente no valor da dívida (nulidade da cláusula que fixava juros moratórios capitalizados diariamente) é hábil para afastar alegação de sucumbência mínima e demonstra a razoabilidade da distribuição em sentença das despesas processuais e honorários advocatícios em 80% para a autora e 20% para o réu.
6. Recurso da autora parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. Recurso do réu conhecido e desprovido.